Tribunal: TJBA
Processo: 8005366-85.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005366-85.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ GUIMARAES OLIVEIRA e outros

Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI, GABRIEL SAMPAIO VITORINO

APELADO: COLEGIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s):BRUNO SILVA GAMA

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.
CONTRATO EDUCACIONAL. REALIZAÇÃO DE PRÉ-MATRÍCULA. POSTERIOR INADIMPLÊNCIA
DAS MENSALIDADES
. APLICAÇÃO DE PENALIDADE EDUCACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI N.
9.870/199
9
. VEDAÇÃO
DANOS MORAIS.
PERFEIÇÃO. APELO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por criança, representada por seu genitor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a aplicação de sanção por inadimplemento de mensalidades escolares de 2021, impedindo o aluno de acessar a plataforma educacional da instituição ré. Requereu-se, preliminarmente, a manutenção da gratuidade da justiça e, no mérito, a declaração da ilicitude da penalidade pedagógica, com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça à criança apelante; (ii) estabelecer se o bloqueio de acesso à plataforma educacional, em razão de inadimplência, configura sanção pedagógica vedada e enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é direito personalíssimo, cuja aferição, no caso de criança ou adolescente, deve ser feita exclusivamente com base na situação econômica do menor, nos termos do art. 99, §§ 3º e 6º, do CPC. A inexistência de comprovação de renda ou patrimônio pelo autor, somada à presunção legal de insuficiência de recursos, autoriza a concessão do benefício.

A relação jurídica entre o autor e a instituição ré é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, § 2º, do CDC.

A Lei n. 9.870/99, em seu art. 6º, veda expressamente a aplicação de penalidades pedagógicas por inadimplemento, permitindo o desligamento do aluno apenas ao final do período letivo.

O bloqueio do acesso à plataforma educacional, sem prévio aviso e com o autor regularmente pré-matriculado, constitui medida ilegal, configurando sanção pedagógica vedada.

A conduta da instituição ré enseja falha na prestação do serviço e afronta ao princípio do melhor interesse da criança, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral revela-se presente em virtude da violação ao direito à educação e ao constrangimento imposto à criança, sendo adequado o arbitramento de indenização no valor de R$5.000,00, com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e teoria do desvio produtivo do consumidor.

A sucumbência total da parte ré impõe a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser concedida à criança ou adolescente, com base em sua situação econômica individual, nos termos do art. 99, §§ 3º e 6º, do CPC.

O bloqueio de acesso à plataforma educacional, por inadimplemento, durante o período letivo, configura sanção pedagógica vedada pelo art. 6º da Lei n.9.870/99.

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da aplicação indevida de sanção pedagógica a aluno menor de idade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 3º e 6º; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III e 14; Lei nº 9.870/99, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2057894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; TJ-MT, Ap. Cível 1021593-64.2020.8.11.0041, j. 02.04.2024; TJ-BA, Remessa Necessária 8005481-77.2019.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman, j. 13.11.2023; TJ-AL, Ag. Inst. 0807179-18.2023.8.02.0000, j. 29.11.2023; TJ-MT, Ap. Cível 1027942-83.2020.8.11.0041, j. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8005366-85.2021.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
A.L.G.O.,
criança representada por seu genitor
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
e

a
pela
d
o
,
COLÉGIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda C
âmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
dar
-lhe
provimento

para reformar a sentença
a quo
e julgar procedentes os pedidos autorais e:

A)
Confirmar a tutela provisória de urgência deferida e retratada no ID n. 81087311;

B)
Arbitrar indenização a título de dano mora
l
e desvio produtivo
no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
em favor d
a

parte
autor
a
,
que
deverá ser corrigid
o
desde esta data pelo índice IPCA, bem como acrescid
o
de juros de mora, a partir do evento danoso (
data
do bloqueio na plataforma educacional: 27.04.2021
)
, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.
20
24, e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/24
;
e,

C
) Diante da sucumbência
tot
al

da parte
ré
, c
onden
á-l
a
a arcar com
os
honorários advocatícios de sucumbência de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
da condenação

atualizado
e
custear,
integralmente,

as custas processuais cabíveis.

Salvador, .

12

.